Tribunal: TJBA
Processo: 8138990-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138990-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HARRISON FERREIRA LEITE e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA COSTA QUADROS, PEDRO PABLO OLIVEIRA REIS, PATRICIA MACHADO DIDONE, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LUIS FERNANDO DE LIMA CARVALHO, LUCAS COSTA PAIM

APELADO: AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LARISSA COSTA QUADROS, PEDRO PABLO OLIVEIRA REIS, LUCAS COSTA PAIM, LUIS FERNANDO DE LIMA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegações de omissão e contradição quanto à aplicação da teoria da perda de uma chance. Fixação de danos materiais no valor integral do veículo. Majoração de danos morais. Ausência de vícios formais no acórdão. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 71.136,00, além de majorar os danos morais para R$ 18.000,00. As embargantes alegam omissões e contradições na decisão, principalmente quanto à ausência de determinação de rescisão contratual e devolução do veículo, à aplicação da teoria da perda de uma chance e à fundamentação da majoração do dano moral.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não declarar a rescisão do contrato de compra e venda e a obrigação de devolução do veículo como condição para o recebimento da indenização por danos materiais; (ii) avaliar se houve contradição na aplicação da teoria da perda de uma chance ao caso concreto; (iii) examinar se a majoração dos danos morais foi suficientemente fundamentada ou se apresenta vício de omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, voltada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à revaloração das provas.

4. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a aplicação da teoria da perda de uma chance, demonstrando a existência de negociação real frustrada por erro grave imputável às fornecedoras, sem exigir contrato definitivo com o comprador.

5. A fixação da indenização por danos materiais no valor integral do veículo encontra respaldo na constatação de que o autor foi privado da utilidade econômica do bem por longo período, o que descaracteriza enriquecimento sem causa.

6. A ausência de determinação de devolução do veículo ou de rescisão contratual não configura omissão, pois a solução adotada no acórdão se mostra compatível com a realidade dos autos, em que o automóvel permaneceu no pátio da concessionária desde agosto de 2020, sem fruição pelo consumidor. Tal circunstância evidencia a perda da posse útil e o esvaziamento da função econômica do bem, legitimando a indenização pelo valor de mercado e afastando a tese de enriquecimento sem causa.

7. A majoração dos danos morais foi devidamente justificada, considerando-se a gravidade da falha, os efeitos duradouros e a frustração objetiva do consumidor, afastando-se a tese de dano efêmero ou ausência de prejuízo concreto.

8. A decisão apresenta fundamentação clara e suficiente, em conformidade com o art. 489, §1º, IV, do CPC, não sendo necessária a análise individualizada de todos os argumentos, desde que as questões centrais tenham sido enfrentadas.

IV.

Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
s
de embargos de declaração de nº
8138990-16.2020.8.05.0001
, em que
são
embargante
s

e embargados
AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.